Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-98.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívidas prescritas – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou aos réus que os excluam da plataforma "serasa limpa nome", rejeitado o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo do autor e da corré

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívidas prescritas – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou aos réus que os excluam da plataforma "serasa limpa nome", rejeitado o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo do autor e da corré Telefônica – 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da Recovery suscitada em contrarrazões. Ré que assumiu ter sido contratada para efetuar a cobrança discutida no feito. Preliminar rejeitada – 2. Prescrição dos débitos incontroversa. Ausência de impugnação recursal dos réus em relação à prescrição pronunciada. Inexigibilidade dos débitos. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos débitos. Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, segundo o qual a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score – 3. Honorários sucumbenciais. Arbitramento, na origem, em R$ 2.000,00. Adequação. Inexistência de condenação em obrigação de pagar e proveito econômico inestimável, na espécie. Incidência da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recursos não providos.